Tribunal: CARF
Processo: 12326.002333/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-07-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12326.002333/2010-60
ACÓRDÃO
2001-007.750 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIO DE PAULA E SILVA CABRAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
DEDUÇÕES
LEGAIS.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DECISÃO JUDICIAL ANTIGA. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Cabe a quem pretende se aproveitar da dedução de pensão alimentícia a
prova de que a decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ainda
se encontra vigente. Tendo sido comprovada a existência de sentença,
acordo homologado judicialmente ou por escritura pública que a
determine e o efetivo pagamento.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.750 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.002333/2010-60
2

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de crédito tributário constituído mediante Notificação de
Lançamento (fls. 07-11) lavrada contra a pessoa física como resultado de revisão da Declaração de
Ajuste Anual retificadora, ano-calendário 2008 (ND 07/35.557.735), entregue pelo contribuinte em
26/08/2009 (fls. 37-42).
O lançamento alterou o resultado da declaração correspondente de saldo de
imposto a pagar declarado, no valor de R$ 6.803,61, para imposto suplementar de R$ 5.720,00,
em virtude da apuração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$
20.800,00.
O autuante consignou como motivação para glosa a não apresentação de sentença
homologatória e depósitos bancários apesar de intimação prévia. Cientificado do lançamento em
16/03/2010, segundo Aviso de Recebimento (AR) de fl. 44, o interessado apresentou peça
impugnatória, datada de 08/04/2010, onde informa ter efetuado durante o ano-calendário da lide
transferências interbancárias no total de R$ 20.800,00 para ISOLDA AMAZONAS CABRAL, em
respeito ao acordo de separação judicial celebrado perante a 1a Vara de Família do Estado do Rio
de Janeiro. Assim, reafirma a dedutibilidade da despesa e requer o cancelamento da exigência
formulada.
Decisão da DRJ de fls. 48/51 constatou que a sentença trazida aos autos relativa à
obrigação de pagamento dos valores devidos a título de pensão era muito antiga – datada de
07/10/1983 – constando, inclusive os pagamentos em moeda diferente do real e o ano-calendário
da discussão é de 2008, além disso não teriam sido apresentados os comprovantes de pagamento.
Abaixo a ementa do julgado:
Exercício: 2009 IRPF.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES LEGAIS. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os alimentos
comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente. Assim a dedução é possível até o limite dos alimentos definidos pelo juízo de
família.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.750 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.002333/2010-60
3
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES LEGAIS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO JUDICIAL
ANTIGA. ÔNUS.
Cabe a quem pretende se aproveitar da dedução de pensão alimentícia a prova de que a decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente ainda se encontra vigente.
Às fls. 60/177 foi interposto recurso voluntário pelo espólio do Recorrente no qual
alega que os pagamentos foram realizados desde 1983 até 2014, data de sua morte. Às fls.
183/187 apresenta petição por meio da qual junta declaração do HSBC que comprova
transferência de valores entre contas bancárias.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Conforme relatado, trata-se de valores deduzidos a título de pensão alimentícia
paga pelo recorrente. A decisão de primeira instância salientou que a sentença era muito antiga e
confirmou as deduções realizadas em razão de não terem sido apresentados comprovantes de
pagamento.
Em sede de recurso voluntário e em petição posteriormente apresentada vieram
inúmeros documentos que comprovam o pagamento da exata quantia dos valores deduzidos pelo
Recorrente.
Inicialmente importante frisar que os documentos trazidos pelo sujeito passivo em
sede recursal devem ser conhecidos em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa
e do contraditório que devem se sobrepor ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, isso porque ao não se
apreciar os documentos estaríamos embaraçando o direito do contribuinte de provar suas
alegações e isso possivelmente apenas faria com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera –
seguisse na via judicial.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.750 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.002333/2010-60
4
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo
objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Assim, passemos à análise dos documentos trazidos em sede recursal.
Foram apresentados cópia de extratos bancários do Recorrente, declarações
assinadas pela sua ex-esposa – a quem os pagamentos deveriam ter sido realizados – atestando
que todos eles foram realizados – e ainda declaração do HSBC confirmando transferências
realizadas em todo o exercício de 2008 entre as contas do Recorrente e da beneficiária.
Assim, resta comprovado tanto a existência do acordo quanto o seu efetivo
pagamento. Isso porque, a simples alegação de que a sentença é muito antiga não afasta a
possibilidade de dedução dos valores que foram pagos e efetivamente comprovados nos autos.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 195
DF CARF MF
Original